Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732860-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOSE IVAN DOS SANTOS CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se, novamente, a patrona para apresentar as razões do recurso ou para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2022 08:47:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator